Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL MANTIDO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade do alimentando, nos termos do art. 229 da CF e arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, §1o, CC).
3. Comprovadas a capacidade financeira do genitor e a necessidade da menor, não há motivo para a redução do percentual arbitrado em sentença.
4. A verba alimentar deve incidir em percentual sobre os seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais compulsórios para assegurar a proporcionalidade buscada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.